Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. ATUAÇÃO. INJÚRIA. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOMENTO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. RESPEITADOS. PREJUÍZO. AUSENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 – O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
3 - A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4 – É entendimento desta Corte de Justiça, assim como o Superior Tribunal de Justiça, não decretar nulidade de juntada de provas extemporânea quando essas não forem indispensáveis para a propositura da ação e for respeitada a ampla defesa.
5- Embargos de declaração rejeitados.